Tribunal: TJPA
Processo: 0837709-15.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837709-15.2018.8.14.0301

APELANTE: COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta por empresa exportadora, mantendo a sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado para afastar a incidência de ICMS sobre serviços de transporte de mercadorias destinadas à exportação. A embargante alegou omissão quanto ao exame de parecer técnico da SEFAZ/PA e à fundamentação da natureza preventiva do mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão por deixar de se manifestar sobre (i) o Parecer Técnico SEFAZ/PA nº 18/2013 e (ii) os precedentes que reconhecem a admissibilidade do mandado de segurança preventivo mediante justo receio de lesão decorrente de prática administrativa reiterada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a ausência de ato coator concreto e a inadequação do mandado de segurança para controle abstrato de constitucionalidade.
4. A menção ao Parecer SEFAZ/PA nº 18/2013 não configura, por si só, ameaça concreta e específica de lesão a direito líquido e certo, tratando-se de manifestação administrativa de natureza opinativa.
5. A jurisprudência dos tribunais superiores exige demonstração inequívoca de ameaça concreta e iminente, o que não se verificou no caso.
6. A via aclaratória não pode ser utilizada com finalidade infringente ou como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da causa.
7. Não configurada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela COFCO International Grains LTDA, com fulcro no art. 1.022, do Código de Processo Civil, contra o acórdão que conheceu e negou provimento à Apelação Cível anteriormente interposta pela embargante, mantendo a sentença que denegou a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra a cobrança de ICMS sobre serviços de transporte de mercadorias destinadas à exportação.

Em síntese, a empresa impetrante narra que atua na industrialização e comércio de matérias-primas agrícolas, requerendo a concessão de segurança para afastar a cobrança de ICMS sobre serviços de transporte contratados com a finalidade de exportação de suas mercadorias.

Fundamentou sua pretensão no art. 155, § 2º, inciso X, “a”, da Constituição Federal, que estabelece imunidade tributária para operações e serviços relacionados à exportação, bem como na Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir), que regula a matéria.

A impetrante argumentou que, mesmo diante da imunidade constitucional e legal, o Regulamento do ICMS do Estado do Pará (RICMS/PA), aprovado pelo Decreto Estadual nº 4.676/01, em seu art. 5º, inciso II, § 6º, impõe a incidência do imposto sobre serviços de transporte relativos a mercadorias destinadas à exportação, o que seria inconstitucional e ilegal.

O Juízo
a quo
denegou a segurança sob o fundamento de ausência de indicação de ato coator específico que justificasse a concessão da medida. Concluiu que o Mandado de Segurança não pode ser utilizado de forma genérica para questionar normativos em tese, necessitando de demonstração de violação concreta e iminente ao direito líquido e certo.

Em suas razões de apelação, COFCO International Grains LTDA. reiterou que a incidência do ICMS sobre os serviços de transporte em questão é inconstitucional e ilegal, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. Sustentou que a decisão combatida incorreu em erro ao considerar que não foi apontado ato coator específico, uma vez que a empresa apresentou documentos que comprovam a iminência da exigência tributária. Por fim, pleiteou a reforma integral da sentença para que a segurança seja concedida.

O Estado do Pará, em contrarrazões, defendeu que o Mandado de Segurança não é a via processual adequada para questionar dispositivos legais em tese. Alegou que a sentença de 1º Grau deve ser mantida, pois a impetrante não demonstrou ato concreto que justifique a concessão da segurança.

O Ministério Público, ao analisar o recurso, manifestou-se pelo conhecimento da apelação e, no mérito, pela manutenção da sentença, afirmando que a controvérsia não se enquadra nas hipóteses de cabimento do Mandado de Segurança, pois não há ato coator específico demonstrado.

Inconformada, a embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao desconsiderar, sem qualquer fundamentação expressa, o Parecer Técnico SEFAZ/PA nº 18, de 27 de novembro de 2013. Tal parecer, no entendimento da embargante, é suficiente para demonstrar a ameaça concreta de lesão ao direito líquido e certo, na medida em que afirma a incidência de ICMS sobre o transporte de mercadorias destinadas à exportação, mesmo em operações multimodais iniciadas dentro do território paraense.

Além disso, a embargante aduz que o acórdão não apreciou devidamente os fundamentos que amparam a natureza preventiva do mandado de segurança, tal como reconhecida em diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, como o AgInt no RMS n. 72.871/PR e o REsp n. 860.538/RS, os quais admitem como suficiente, para configuração de ameaça concreta, o justo receio de lesão à luz da prática administrativa reiterada.

A embargante também assevera que detém responsabilidade legal pela arrecadação e pagamento do ICMS, conforme dispõe o art. 39, II, do Regulamento do ICMS do Estado do Pará, além de ter apresentado contratos firmados com empresa de transporte aquaviário, evidenciando o suporte fático concreto para aplicação da norma impugnada, o que caracterizaria a subsunção à incidência tributária e justificaria a via eleita.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para suprir a omissão apontada e reformar o julgado, com a consequente concessão da segurança pleiteada. Subsidiariamente, requer que sejam integrados ao acórdão embargado os fundamentos jurídicos invocados, para fins de prequestionamento, nos moldes do art. 1.025 do CPC, em observância às Súmulas 98 e 211 do STJ e 356 do STF.

Em contrarrazões, o Estado do Pará defende o não conhecimento dos embargos, ao argumento de que a decisão embargada se encontra devidamente fundamentada, sem qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Alega que os embargos têm nítido caráter infringente, objetivando rediscutir matéria já decidida, e que inexiste vício a ser sanado. Ressalta que o acórdão foi proferido com base em jurisprudência consolidada, que exige, para cabimento do mandado de segurança, a presença de ato coator concreto e iminente, inexistente no caso em exame.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os Embargos de Declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado ou existência de erro material.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso por não ter se manifestado sobre o Parecer Técnico SEFAZ/PA nº 18/2013, bem como sobre os fundamentos que, segundo sua ótica, caracterizariam a natureza preventiva do mandado de segurança manejado e afastariam a aplicabilidade da Súmula 266 do STF.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada a controvérsia posta nos autos, destacando que a impetração se voltou contra norma estadual em tese, sem a devida comprovação de ato coator concreto ou de ameaça iminente, o que inviabiliza a concessão da segurança nos moldes da jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

O fato de haver manifestação administrativa genérica — como o Parecer SEFAZ/PA nº 18/2013 — não descaracteriza a necessidade da demonstração de um ato concreto e específico. O parecer não se traduz, por si só, em ordem fiscal individualizada ou em exigência tributária formalizada contra a embargante. O julgado embargado foi expresso ao reconhecer a inexistência de violação concreta ou iminente a direito líquido e certo da impetrante, bem como reafirmou que o
mandamus
não pode ser utilizado como via de controle abstrato de constitucionalidade.

A simples menção a um parecer administrativo genérico não é hábil a suprir os requisitos exigidos para a impetração de mandado de segurança, notadamente quando tal parecer não apresenta eficácia normativa cogente ou conteúdo vinculativo suficiente a configurar um ato lesivo. Trata-se, portanto, de manifestação técnica com caráter eminentemente opinativo, despida de autoexecutoriedade ou imediata exigibilidade, o que reforça a conclusão de que não há, no caso concreto, lesividade concreta a ensejar a tutela mandamental.

Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores, a impetração de mandado de segurança preventivo exige demonstração inequívoca de ameaça concreta, específica e iminente, não sendo suficiente a existência de normas em tese ou interpretações administrativas não aplicadas diretamente à parte. A ausência desses elementos fáticos essenciais confirma a impropriedade do manejo do writ como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, sobretudo quando não demonstrado nexo de causalidade direto e imediato entre o parecer técnico e eventual lesão a direito subjetivo.

Em sede de Mandado de Segurança, a demonstração inequívoca do direito líquido e certo é essencial, sendo inviável a produção de provas ou investigações adicionais sobre os fatos alegados. Assim, o impetrante deve comprovar de plano os fatos que embasam sua pretensão.

Conforme a jurisprudência do STJ, "o mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída" (RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

Além disso, não prospera a tentativa de converter os embargos de declaração em sucedâneo recursal, com nítido propósito de obter novo julgamento de mérito sob o disfarce de vício formal. A jurisprudência é cristalina ao delimitar que a via aclaratória não se presta à rediscussão de matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo órgão colegiado. A utilização dos embargos com o intuito de promover o prequestionamento, por sua vez, só se justifica na presença de omissão, contradição ou obscuridade, o que, como reiteradamente demonstrado, inexiste no acórdão embargado. A decisão é clara, lógica e coerente com os elementos probatórios e jurídicos constantes dos autos.

Assim, revela-se infundada a pretensão da parte embargante, pois não se trata de simples deficiência de fundamentação ou ausência de pronunciamento sobre ponto relevante, mas de tentativa indevida de provocar nova apreciação da tese jurídica já decidida, o que extrapola os limites legais dos embargos de declaração e compromete a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais. Ao pretender a parte embargante que se declare omissão onde há fundamentação clara e suficiente, incorre em nítido desvio da finalidade recursal, o que não pode ser admitido.

Diante de tais considerações, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, por ausência de qualquer dos vícios que ensejariam a integração do julgado, reafirmando-se a higidez da prestação jurisdicional já efetivada e resguardando-se, assim, a autoridade da decisão colegiada.

Assim sendo, a insurgência deduzida nos embargos não ultrapassa o mero inconformismo com o resultado do julgamento, e não identifica vício a ensejar a integração da decisão colegiada.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITO-OS
, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, conforme fundamentação lançada.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 08/07/2025